Tribunal: TJSP
Processo: 2010147-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Benefício pretendido por pessoa jurídica – Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Ainda que a pessoa jurídica seja entidade filantrópica, sem fins lucrativos – Comprovação inexistente – Decisão confirmada – Recolhimento do preparo do agravo em primeiro grau – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010147-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante INSTITUTO
SOCIAL SAUDE RESGATE A VIDA, é agravado MUNICÍPIO DE CAJAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Públi-
co do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provi-
mento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este a-
córdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010147-56.2020.8.26.0000 -Voto no 30.538-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2010147-56.2020.8.26.0000.
Comarca de CAJAMAR 2a Vara Cível Juiz Ricardo Venturini Brosco.
Agravante: INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE CAJAMAR.
VOTO No 30.538.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência judiciária Be-
nefício pretendido por pessoa jurídica Possibilidade de con-
cessão quando a empresa comprova, por documentos, dificul-
dades financeiras Ainda que a pessoa jurídica seja entidade
filantrópica, sem fins lucrativos Comprovação inexistente
Decisão confirmada Recolhimento do preparo do agravo em
primeiro grau Recurso desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos de ação de cobrança, 2 que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, por
considerar que a agravante não comprovou a alegada hipossuficiência.
Sustenta a agravante que é Organização Social, entidade
privada, sem fins lucrativos, recebe subvenção do Estado para prestar serviços
na área da saúde; as OS intermediam o Estado e as pessoas necessitadas; não
recebem contraprestação pelo serviço prestado, não têm condições de arcar
com as despesas do processo. Requer seja o agravo de instrumento recebido e
provido para concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recebido o recurso sem concessão de efeito suspensivo; in-
1 Fls. 288/289 dos autos principais.
2 Feito no 1002754-98.2019.8.26.0108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010147-56.2020.8.26.0000 -Voto no 30.538-JV
3
formações dispensadas, com resposta do agravado. 3
Fundamentação
No termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Diferente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas
jurídicas, independente de terem ou não fins lucrativos, devem comprovar a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo da própria
existência da entidade.
Esse é o entendimento sumulado do C. STJ:
Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
No caso, a agravante alega é OS sem fins lucrativos, e recebe
subvenção do Estado para prestar serviços na área da saúde, contudo, não
trouxe aos autos nenhuma documentação capaz de comprovar que realmente
não TEM condições de arcar com o ônus processual sem comprometer suas ati-
vidades.
Dessa forma, não demonstrado o estado de precariedade da
3 Despacho, fls. 51/52; contraminuta, fls. 58/62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010147-56.2020.8.26.0000 -Voto no 30.538-JV
4
agravante, de que as despesas processuais realmente causariam prejuízo ao e-
xercício de suas atividades, confirma-se a decisão agravada. Nesse sentido:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS. Ainda que se admita possam as pessoas jurídicas fazer
jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do
Novo Código de Processo Civil, entende-se que estas, diferentemente das
pessoas físicas às quais basta a apresentação de simples declaração de pobre-
za, devem comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processu-
ais, sem comprometer a existência da entidade. Súmula 481 do STJ. Situação
não comprovada. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2042721-06.2018.8.26.0000; Relator: Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 1a Vara Cível; Data do Jul-
gamento: 25/06/2018).
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Fundação sem fins lucrativos.
Inexistência de prova de que a entidade postulante seja portadora de certifi-
cado de isenção perante os fiscos municipal, estadual e federal. Falta de prova
bastante da hipossuficiência financeira da recorrente. Gratuidade processual
indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram pro-
vimento ao recurso. (TJSP; Apelação 1001160-76.2017. 8.26.0348; Relator
(a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Mauá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018)
Mantenho a r. decisão agravada; o processo deve prosseguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2010147-56.2020.8.26.0000 -Voto no 30.538-JV
5
sem assistência judiciária; deve a agravante recolher o preparo deste agravo
assim que baixarem os autos ao Juízo de origem. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR